Tribunal: STF
Processo: Rcl 68039
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14 pela autoridade reclamada, “ao não permitir acesso à integralidade dos documentos acostados na Correição Parcial Criminal registrada sob o nº 2061233-27.2024.8.26.0000, inclusive os sigilosos não pendentes de diligências”.



    Pugna-se, por isso, seja deferido à reclamante, inclusive em caráter liminar, a imediata habilitação e acesso aos referidos autos.



    É o relato do necessário. Decido.



    2. A despeito do alegado, o deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que – sobretudo quando dotada de caráter satisfativo - somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, próprio desta fase processual, porém, analisados os documentos que instruem a presente reclamação, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar.



    Sendo assim, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro o pleito liminar.



    4. Solicitem-se informações à autoridade reclamada acerca do alegado.



    5. Sobrevindos os dados, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se.



     



    Brasília, 08 de maio de 2024. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente